Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721921-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wildemar Felix Assunção e Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 0707158-95.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência, tendo em vista que há pedido de prova pericial não decidido. A parte requerida pede a prova pericial, alegando que a mesma seria necessária para comprovar: 1) a ilegalidade da cláusula 15a do contrato em questão nos autos por prever a acumulação de comissão de permanência (camuflada de juros remuneratórios) com juros moratórios, multa e correção monetária; 2) a incidência de juros capitalizados sem que tenha havido previsão no contrato; 3) que a taxa de juros praticada no contrato (13,67% ao mês e 375,16%) ao ano está acima da média nacional divulgada pelo Banco Central. Indefiro a prova pericial, pois desnecessária, do que decorre que representaria apenas perda de tempo e recursos das partes. As três questões levantadas pela parte requerida são questões que se resolvem no campo jurídico, sem necessidade de parecer de expert. Isto porque, como se sabe, a questão da acumulação das exações que têm a ver com o período de inadimplência contratual já tem jurisprudência consistente a respeito. Sobre a incidência de juros capitalizados também, sabendo-se que é considerado previsto no contrato a capitalização de juros quando há a indicação das taxas de juros mensal e anual, sendo aquela esta mais que 12 vezes maior que aquela. Com relação aos juros aplicados serem exorbitantes, pois maiores que a média nacional para o período, a questão também é aferível consultando-se o site do Banco Central e deverá ser devidamente analisada quando da prolação da sentença. Intime-se. Após preclusão desta decisão, venham os autos novamente conclusos para sentença”. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. Verifica-se que o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no seu artigo 1.015. Na espécie, verifica-se que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese que não encontra previsão no taxativo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Além do mais, não se verifica urgência que justifique o exame da questão posta, pois o requerimento de produção de prova pericial pode ser reiterado em preliminar de apelação (art. 1.009, §1°, do CPC), razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora